Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741646-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ JUNIOR AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO APOLINÁRIO DA CRUZ JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733965-55.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que, realizado bloqueio de valores em sua conta, apresentou impugnação à penhora, mas que o Juízo rejeitou o pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta que a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente incabível, pois viola sua subsistência. Aduz que os valores foram bloqueados de investimentos, que possuem a mesma característica de conta poupança, por isso impenhoráveis. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e liberar os valores bloqueados. Preparo não recolhido. Despacho de ID determinou o recolhimento em dobro do preparo, o que foi feito, conforme certidão de ID 76785869. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 243903124 dos autos originários: Em tempo, não mais persiste o motivo da suspeição desta Magistrada, razão pela qual passo a atuar no presente feito. Exclua-se a anotação. Efetivada a penhora do valor integral do débito mediante consulta ao SISBAJUD (ID 238657930), o executado ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ JUNIOR apresenta impugnação ao ID 242236430 alegando, em suma, erro material nos cálculos do exequente e a impenhorabilidade do valor bloqueado por envolver investimentos financeiros. Resposta do exequente ao ID 242521543, rejeitando os argumentos do executado. DECIDO. De início, não há erro material nos cálculos do exequente, uma vez que a condenação dos honorários advocatícios foi fixada no valor da causa e não sobre a condenação, conforme acórdão de ID 217709946. Além disso, ressalta-se o disposto no artigo 87 do CPC, "in verbis": "Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários." Assim, ausente a distribuição proporcional dos honorários advocatícios em face de cada uma das partes, há que se reconhecer a solidariedade entre todos os devedores. Por fim, o executado alega que a penhora recaiu sobre valores aplicados em fundos de investimentos que, de acordo com a jurisprudência, são análogos a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Por conseguinte, apresenta os extratos de ID 242236433 e 242236435. Entretanto, o executado não logrou comprovar que o valor penhorado constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o seu mínimo existencial e de sua família, a fim de caracterizar a impenhorabilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA E EM CONTA-CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio do montante de R$2.067,83 (dois mil sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), depositado em conta-corrente, e da quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), depositada em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as quantias bloqueadas em conta poupança e em conta-corrente do executado são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do CPC, art. 833, X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Referida impenhorabilidade tem por fundamento o fato de ser a poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior. 4. Ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 5. O bloqueio realizado na conta poupança deve ser desconstituído, por configurar verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. 6. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado na conta-corrente é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório, consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1980356, 0753243-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Além disso, na tentativa de penhora anterior efetivada ao ID 226714019, foi bloqueado o total de R$ 26.960,58 nas contas do referido executado na mesma instituição financeira, valor este que não constou dos extratos do ID 242236433 e 242236435, a indicar que a referida conta é utilizada com outras finalidades, de modo a afastar a impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Após a preclusão, cumpra-se a decisão do ID 239172371. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em face da decisão a parte ora agravante opôs os Embargos de Declaração de ID 245428836, que restaram rejeitados pela decisão de ID 248344028. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, juntou documentos nos IDs 242236433 e 242236435, entretanto, tal documentação não demonstra que os valores foram de lá penhorados, pois não indicam qualquer penhora ou bloqueio de valores, sendo necessário entender que não restou demonstrada a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e concedo o INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 14:28:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador